Tribunal: TJSP
Processo: 2212659-62.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO À OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DOCUMENTOS PARA RECÁLCULO DO DÉBITO NÃO APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DAS MULTAS COMINATÓRIAS. RECURSO QUE EXPRESSA A IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA.
- ACLARATÓRIOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO À OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DOCUMENTOS PARA RECÁLCULO DO DÉBITO NÃO APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DAS MULTAS COMINATÓRIAS. RECURSO QUE EXPRESSA A IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA.
- ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000085234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2212659-62.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Adamantina, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é agravada ELIZABETH ZELINDA GONCALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 2212659-62.2019.8.26.0000/50000 - Adamantina - Voto no 28.420 –
BM/L
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2212659-62.2019.8.26.0000/50000
VOTO N.o 28.420
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVADO: ELIZABETH ZELINDA GONCALVES
COMARCA DE ADAMANTINA - 1a VARA
MM. JUIZ DE DIREITO: PAOLO PELLEGRINI JUNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA RELATIVO À OBRIGAÇÃO DE FAZER
DETERMINADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
DOCUMENTOS PARA RECÁLCULO DO DÉBITO NÃO
APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
MANUTENÇÃO
DAS
MULTAS
COMINATÓRIAS.
RECURSO QUE EXPRESSA A IRRESIGNAÇÃO DO
EMBARGANTE. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA.
- ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1) Trata-se de tempestivos embargos de
declaração opostos ao v. Acórdão de fls. 428/434, que negou
provimento ao agravo de instrumento, interposto contra a r. decisão
que considerou impertinente o pedido de alteração da modalidade de
pagamento para boleto, por reconhecer que a ausência de
apresentação de documentos necessários ao recálculo do débito
tornou inexigível a dívida, sem prejuízo das multas moduladas.
O embargante alega que o acórdão é
contraditório com o contexto fático esclarecido em sede recursal,
pois, diversamente do que constou do aresto, após o trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 2212659-62.2019.8.26.0000/50000 - Adamantina - Voto no 28.420 –
BM/L
julgado não teve início a fase de cumprimento de sentença, mas a
fase de liquidação, em que o Perito Judicial requereu a apresentação
de documentos para liquidação do débito, o que foi devidamente
atendido, tanto que o cálculo de liquidação foi elaborado. Diante
disso, entende ser descabida a condenação ao pagamento da multa
cominatória. Afirma que o acórdão é nulo, por não ter analisado os
fatos corretamente. Por fim, requer seja homologado o cálculo de
liquidação.
É o relatório.
2) A finalidade dos embargos de declaração
é elucidar obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. Na
hipótese, o aresto foi claro, tendo abrangido as matérias de interesse
devolvidas ao Tribunal por meio do recurso de agravo de
instrumento, apontando todos os seus fundamentos e pronunciando-
se de forma suficiente à justa composição do litígio.
Ao revés do alegado pela parte embargante,
não se lobriga a acenada contradição, pois constou do aresto que a
multa cominatória aplicada decorre do descumprimento da obrigação
de apresentação de documentos. Vejamos:
“O agravante pretende rediscutir matéria já
apreciada no julgamento do AI 2019463-30.2019.8.26.0000, em que foi
reconhecido o descumprimento da obrigação de fazer, consistente na
apresentação dos documentos necessários para o recálculo da dívida.
“Conforme constou do acórdão, o cumprimento de
sentença processado sob n.o 0000769-66.2017.8.26.0081, extinto, referia-se tão-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 2212659-62.2019.8.26.0000/50000 - Adamantina - Voto no 28.420 –
BM/L
somente à execução de astreintes, não se confundindo com a execução da
obrigação específica, razão pela qual é descabida a reiterada alegação de que a
execução estaria extinta.
“Também foi reconhecido em sede recursal que
'(...) desde o trânsito em julgado do acórdão que julgou parcialmente procedente
o pedido da agravada, há quase 3 anos, a agravante não apresentou os
documentos que possibilitassem o recálculo da dívida'.
“Assim, considerando que não foram apresentados
todos os documentos necessários para o recálculo do débito, era mesmo o caso
de declarar a inexigibilidade da dívida, cuja apuração não foi possível por
desídia do próprio credor.”
Como se vê, ao v. Acórdão não padece do
vício apontado nos embargos, revelando-se, destarte, em seu bojo,
mero inconformismo em relação ao resultado o julgamento.
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que
não se pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração,
“(...) que se inove além dos limites da simples declaração, para,
indevidamente, se corrigirem errores in judicando ou in procedendo,
como se o recurso fosse de embargos infringentes” (in “Manual de
Direito Processual Civil”, vol. III, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 1982,
p. 162, no 632, parte final), afinal, pontificou PONTES DE MIRANDA
que nos embargos de declaração ao juiz não se pede que redecida,
mas que reexprima (in “Comentários ao Código de Processo Civil”,
tomo VII, Rio de Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
De mais a mais, o egrégio Superior
Tribunal de Justiça assentou que “não tem pertinência embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Embargos de Declaração Cível no 2212659-62.2019.8.26.0000/50000 - Adamantina - Voto no 28.420 –
BM/L
declaração para alterar a fundamentação do Acórdão, quando suficiente a
que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min. CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO - j. em 24.06.99 - in DJU de
09.08.99, p. 169).
Ante o exposto, REJEITO os aclaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator